Tribunal: TJBA
Processo: 8046662-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE DESFILIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 5º, XX, DA CFB/88. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento n.º 8046662-94.2025.8.05.0000, em que é agravante GILBERTO LEITE LIMA e em que é agravada à ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada automaticamente. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça